Tribunal: TJBA
Processo: 8001182-86.2018.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001182-86.2018.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DO JACUIPE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: LUCIVAL FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO, ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO VERBAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE ABSOLUTA DO VÍNCULO. VIOLAÇÃO DIRETA AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 551 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.066.677/MG). INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO REFERENTE AO DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE DE NULIDADE ORIGINÁRIA. DIREITO RESTRITO AO SALDO DE SALÁRIOS E LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDEVIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA REFORMAR DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Riachão do Jacuípe em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação. A ação originária foi ajuizada por servidor público, contratado verbalmente para a função de vigilante (junho/2006 a outubro/2012), pleiteando o pagamento de verbas rescisórias. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, condenando o Município ao pagamento de saldo de salários, FGTS, férias + 1/3 e 13º salários. A decisão monocrática agravada manteve a sentença, aplicando a tese do desvirtuamento da contratação temporária (Tema 551/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação verbal de servidor público, realizada sem prévio concurso público, configura hipótese de
nulidade absoluta
por violação direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, ou se atrai a
exceção
prevista no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, referente ao desvirtuamento de contrato temporário (art. 37, IX, CF), para fins de pagamento de férias e décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade Originária do Vínculo:
A contratação do servidor se deu de forma verbal e direta, sem qualquer amparo em lei municipal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Trata-se, portanto, de uma
nulidade originária e absoluta
, decorrente da afronta direta à regra do concurso público (art. 37, II, CF), e não de uma nulidade derivada do desvirtuamento de um contrato temporário preexistente.

Inaplicabilidade da Exceção do Tema 551/STF:
A tese fixada pelo STF no RE 1.066.677/MG (Tema 551) estabelece que servidores temporários não fazem jus a férias e 13º salário, "salvo (...) comprovado desvirtuamento da contratação temporária". Tal exceção pressupõe a existência de um vínculo formalizado como temporário que, por sucessivas renovações, perde sua natureza. No caso em tela, não houve contrato temporário a ser desvirtuado, afastando a incidência da referida exceção.

Direitos do Servidor em Contrato Nulo:
Consoante jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a contratação de servidor em desconformidade com a exigência de concurso público (art. 37, II, CF) não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado (
saldo de salários
) e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (
FGTS
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em juízo de retratação,
Agravo Interno conhecido e provido
para tornar sem efeito a decisão monocrática e, em novo julgamento,
dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
do Município para reformar a sentença, excluindo da condenação o pagamento de férias e décimo terceiro salário e redistribuindo os ônus da sucumbência.

Tese de julgamento:
"1. A contratação verbal de servidor público, sem prévia aprovação em concurso, configura
nulidade absoluta e originária
por violação direta ao art. 37, II, da Constituição Federal, não se confundindo com a hipótese de desvirtuamento de contrato temporário." "2. Em casos de nulidade contratual por ausência de concurso público, não se aplica a exceção prevista no
Tema 551 da Repercussão Geral do STF
, sendo devido ao trabalhador apenas o pagamento do saldo de salários e o levantamento dos depósitos do FGTS."

Dispositivos legais relevantes:

Constituição Federal: art. 37, incisos II e IX.

Lei nº 8.036/1990: art. 19-A.

Código de Processo Civil: arts. 86 e 1.021.

Jurisprudência pertinente:

STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001182-86.2018.8.05.0211, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE, e, como Agravado, LUCIVAL FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
para, em juízo de retratação, tornar sem efeito a decisão monocrática de ID 81197737 e, em novo julgamento do apelo,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO (ID 66560407)
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA